Tribunal: STF
Processo: MS 40122
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Skanska Brasil Ltda. contra ato coator imputado ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado em acórdão proferido em procedimento de Representação instaurada em seu desfavor (Acórdão n. 2.207/2024). 



    Relata a Impetrante que Corte de Contas, “(...) determinou a continuidade das investigações e do processo administrativo sancionador” (eDOC 1, p. 4), conquanto transcorrida, no caso, a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória e punitiva.



    Nesse contexto, alega, em síntese, ter sido considerada, equivocadamente, a data de 05.10.2020 como termo inicial do lustro “quando supostamente as irregularidades relativas aos Aditivos 8 e 10 do Contrato UDAV-Comperj teriam sido levantadas” (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta, à vista disso, que “o art. 1º da Lei de Prescrição Administrativa é muito claro ao dispor no sentido de que a prescrição deve ser contada a partir da data da prática do ato ilícito, que, no caso ora analisado, teria ocorrido em 08.04.2013 e 16.07.2013, datas da celebração dos Termos Aditivos 8 e 10 ao Contrato UDAVComperj, respectivamente” (eDOC 1, p. 9).



    Pugna, ao final, pela concessão liminar de medida de urgência, apontando, para tanto, a presença de fundamento relevante e risco de ineficácia da eventual concessão da ordem, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.



    Em despacho (eDOC 49), reputei oportuna a postergação da análise da liminar pleiteada, e, na mesma oportunidade, determinei a notificação da autoridade coatora e a ciência da Advocacia-Geral da União, bem como abri vista ao Ministério Público Federal, para manifestação, nos moldes do art. 12 da Lei do Mandado de Segurança.



    Após informações (eDOC 54) e juntada de documentos pelo Impetrado, o Parquet manifestou-se, opinando pela denegação da ordem (eDOC 61).



    Feito breve relatório, decido.



    De pronto, observo que a controvérsia em tela cinge-se, em suma, à discussão quanto a consumação do lustro prescricional das pretensões punitiva e ressarcitória, no âmbito de procedimento em trâmite no Tribunal de Contas da União.



    Com efeito, há muito, esta Corte encampava a orientação segundo a qual seria imprescritível a pretensão concernente ao ressarcimento ao erário, decorrente de condenação imposta pela Corte de Contas (MS 24.519, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 02.12.2005, n. 325, 2006, p. 180-189).



    Posteriormente, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (RE 669.069, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016), firmou-se o entendimento no sentido de que “(é) prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    Malgrado tal tese vinculante tenha sido circunscrita aos ilícitos de cariz civil, a partir de debates oriundos desse paradigma – notadamente, em razão de ressalva consignada em voto pelo saudoso Relator, relativa à imprescritibilidade do ressarcimento decorrente da prática de atos ímprobos –, este Tribunal, igualmente sob o rito qualificado (RE 852.475, Redator do acórdão Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019), seguiu no exame da questão, assentando a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa.



    Nessa esteira, mais recentemente, o regime prescricional das pretensões de recomposição ao erário lastreadas em decisões condenatórias de Tribunais de Contas foi objeto de dois paradigmas: o RE 636.886 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020), no qual firmou-se ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”; e a ADI 5.509, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe 22.02.2022), em que esquadrinhada a constitucionalidade de norma estadual cuja disciplina tocava a prescrição relativa aos procedimentos de Tribunal de Contas Estadual.



    Sublinhe-se, por oportuno, que, com amparo nas balizas firmadas nesses dois últimos julgados qualificados, o Tribunal de Contas da União editou a Resolução n. 344, de 11.10.2022, para regulamentar o lapso prescricional das pretensões punitivas e de ressarcimento.



    Feita essa revisitação jurisprudencial, e conquanto já tenha adentrado no exame de mérito em mandados de segurança análogos ao ora analisado, após novo olhar sobre a questão, sob o ponto de vista processual, entendo ser inadequada a estreita via do writ.



    Isso porque, consoante registrei no voto por mim proferido, na qualidade de Relator, no julgamento da ADI n. 5.509, verbis:



    É preciso, porém, diferenciar as situações em que a demora para a chegada da notificação é gerada: a omissão na prestação de contas por quem é obrigado a prestá-las, a desídia injustificável para o envio do procedimento preliminar ao controle interno e, finalmente, os casos em que as informações sobre o dano ou irregularidade são levadas diretamente ao Tribunal de Contas, como no caso de denúncias ou representações, ou nas auditorias e inspeções (grifei).



       Outrossim, é certo que um mesmo ilícito poderá, por legítima opção do legislador, estar tipificado como ato ímprobo doloso na Lei n. 8.429/1992, quando a pretensão ressarcitória será imprescritível, ou crime, cenário no qual incidirá a disciplina prescricional insculpida no Código Penal.



       Tais hipóteses, inclusive, foram observadas na sobredita Resolução TCU n. 344/2022, nos seguintes moldes:



    Art. 3º Quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, incluindo a prescrição intercorrente.



    Parágrafo único. Alterado o enquadramento típico na ação penal, reavaliar-se-á o prazo de prescrição definido anteriormente.



    (…)



    Art. 13. Verificada a prescrição, o Tribunal de Contas da União poderá imputar o dano ao erário integralmente a quem lhe deu causa, na forma deste artigo, sem prejuízo de remeter cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações cabíveis, se houver indícios de crime ou da prática de ato de improbidade administrativa.



    Dessa feita, à vista de todas essas nuanças que orlam a controvérsia em tela – mormente a definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita, bem como a eventual interrupção desse interregno –, entendo restar inviável sua análise em mandado de segurança, rito no qual é imprescindível a formação de pronta convicção com arrimo em prova pré-constituída acerca do alegado direito líquido e certo, descabendo dilação probatória.



       Na mesma linha, colaciono julgado da 1ª Turma, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 38763 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-04-2023  PUBLIC 17-04-2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, denego a segurança por inadequação da via processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente